Tribunal: TJDFT
Processo: 0711071-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711071-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ELISANGELA MEDEIROS TAVARES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco Bradesco Financiamentos S. A. pretende a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Ceilândia, que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a agravante se abstenha de negativar o nome da agravada em bancos de dados de inadimplentes em razão de débitos oriundos do contrato em discussão, além de cessar a cobrança das parcelas vincendas, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões, o agravante sustenta que a agravada não demonstrou a negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Alega que a corré Sanpla Ambientes Planejados demonstrou que a consumidora deu causa à rescisão contratual. Discorre sobre a possibilidade de adoção de outros meios mais eficazes para o cumprimento da obrigação do que a imposição de astreintes. Aduz que a multa pecuniária deve ser compatível com a obrigação, não podendo seu valor se tornar mais vantajoso que a própria obrigação de não fazer. Alega que, segundo o art. 537, § 1o, do CPC, o juiz pode rever o valor das astreintes de ofício caso verifique que é excessivo. Sustenta que não houve a fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação imposta. Alega que se faz necessária a concessão de sessenta (60) dias para o banco cumprir a decisão. Assevera que o perigo de dano irreparável emerge do prejuízo econômico que irá sofrer caso não consiga cumprir a determinação judicial a tempo. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a revogação da antecipação de tutela concedida. Subsidiariamente, pugna pela redução das astreintes, bem como pela readequação do prazo para o cumprimento da obrigação de não fazer, o qual deve ser de, no mínimo, sessenta (60) dias. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à relevância da argumentação recursal, não parece assistir razão à agravante, eis que, verificado que a consumidora pretende rescindir o contrato, mostra-se razoável suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, além de impedir a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito. Ademais, não se vislumbra o alegado perigo de dano irreparável, eis que a multa fixada parece estar adequada ao valor total do negócio jurídico celebrado, especialmente se levarmos em consideração o potencial econômico da agravante. No caso, a redução do valor das astreintes e a dilação do prazo podem tornar ineficaz a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator